Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741914-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KREDIT GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Os autos já foram remetidos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, que, todavia, restou infrutífera. Dessa forma, prossiga-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 15:40:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator